Tribunal: STF
Processo: AI 221462
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. Processo. Desistência independente de
   assentimento da parte contrária. Inadmissibilidade. Feito já
   dotado de sentença de mérito, desfavorável ao impetrante.
   Pendência de recurso. Homologação negada. Provimento parcial ao
   agravo, apenas para cognição do recurso. Não pode o impetrante,
   sem assentimento da parte contrária, desistir de processo de
   mandado de segurança, quando já tenha sobrevindo sentença de
   mérito a ele desfavorável.